Tribunal: TJES
Processo: 0007420-33.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007420-33.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA CLAUDIA VENTURIM NOGAROL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento a embargos de declaração anteriormente manejados pela mesma parte, sem alteração do resultado do julgamento que havia negado provimento à apelação cível e mantido a improcedência da Ação Civil Pública por improbidade administrativa. O Parquet sustenta, nesta nova insurgência, a existência de erro de premissa e omissão na análise do pedido de instauração de incidente de inconstitucionalidade do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992, alterado pela Lei nº 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou erro de premissa no acórdão embargado quanto à interpretação do pedido de instauração de incidente de inconstitucionalidade; (ii) estabelecer se o controle de constitucionalidade, nos termos pretendidos, poderia ser realizado em sede de Ação Civil Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as alegações formuladas, inclusive quanto à impossibilidade de declaração incidental de inconstitucionalidade por órgão fracionário sem observância da cláusula de reserva de plenário (CF/1988, art. 97), nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF.

A decisão embargada também se fundamenta em precedente do Supremo Tribunal Federal (RE nº 511961), segundo o qual a Ação Civil Pública não se presta ao controle genérico de constitucionalidade, o que inviabiliza a pretensão do Ministério Público.

Não se verifica qualquer erro de premissa fática ou jurídica, tampouco omissão ou contradição, sendo evidente o intento da parte embargante de rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as alegações deduzidas nos autos.

A ação civil pública não é instrumento idôneo para controle abstrato de constitucionalidade, conforme entendimento do STF.

O afastamento da aplicação de norma legal por órgão fracionário exige observância da cláusula de reserva de plenário (CF/1988, art. 97; STF, Súmula Vinculante nº 10).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 97; CPC, arts. 1.022 e 927; Lei nº 8.429/1992; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 10; STF, RE nº 511961, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17.06.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos pela própria parte embargante, o qual se insurgiu contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em erro de premissa ao interpretar equivocadamente a pretensão ministerial como se pretendesse o reconhecimento da inconstitucionalidade de norma pelo próprio órgão fracionário, quando, na verdade, postulava a instauração de incidente de inconstitucionalidade para apreciação da matéria pelo Pleno deste Tribunal. Aponta, ainda, que a Corte incorreu em erro ao afirmar a impossibilidade de controle de constitucionalidade em sede de ação civil pública, por confundir controle abstrato com o controle incidental, e, por fim, questiona a alegação de que o Supremo Tribunal Federal já teria enfrentado o mérito da matéria constitucional debatida.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que seja reconhecido o erro de premissa no acórdão embargado, com atribuição de efeitos infringentes, de modo a admitir a instauração do incidente de inconstitucionalidade, ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a prematuridade do julgamento matriz, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular instrução.

Contrarrazões não apresentadas por
ANA CLAUDIA VENTURIM NOGAROL
, conforme certidão lançada no Id n. 14552218, pugnando, portanto, pela ausência de impugnação à presente via recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos pela própria parte embargante, o qual se insurgiu contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudiquem sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/2021. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO. OMISSÃO SANADA. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por improbidade administrativa. O Parquet questiona a ausência de enfrentamento da alegação de inconstitucionalidade incidental do artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, alterado pela Lei nº 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da inconstitucionalidade incidental do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa; (ii) estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade incidental poderia ser feita por órgão fracionário do tribunal à luz do artigo 97 da CF/88 e da Súmula Vinculante nº 10 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

4. Verifica-se que houve omissão no acórdão recorrido, pois não foi analisado o pedido de inconstitucionalidade incidental do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, alterado pela Lei nº 14.230/2021.

5. O afastamento da aplicação de norma legal válida por órgão fracionário, sem declaração expressa de inconstitucionalidade, viola a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da CF/88, conforme a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

6. O controle de constitucionalidade não pode ser realizado em ação civil pública, conforme entendimento do STF (RE nº 511961), pois tal ação não é instrumento adequado para o controle abstrato de normas, o que impede a declaração de inconstitucionalidade da norma em questão. Nada obstante, eventual declaração incidental de inconstitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça Estadual, de tema já julgado pelo Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade, significaria inverter toda a lógica do sistema de precedentes, previsto no art. 927 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente providos para sanar a omissão, sem alteração do resultado do julgamento anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; art. 97. CPC, art. 927; Lei nº 8.429/1992; Lei nº 14.230/2021; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 10; STF, RE nº 511961, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17.06.2009.

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que o acórdão embargado teria incorrido em erro de premissa ao interpretar equivocadamente o seu pedido como sendo de reconhecimento da inconstitucionalidade de norma pelo órgão fracionário, e não de instauração do incidente de inconstitucionalidade, além de apontar suposto equívoco quanto à impossibilidade de controle de constitucionalidade em sede de ação civil pública e quanto à alegação de que o Supremo Tribunal Federal já teria enfrentado a matéria.

Apesar disso, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões suscitadas.

Destacou expressamente que
"eventual declaração incidental de inconstitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça Estadual, de tema já julgado pelo Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade, significaria inverter toda a lógica do sistema de precedentes, previsto no art. 927 do Código de Processo Civil."

Além disso, amparou-se em precedente do Supremo Tribunal Federal que reafirma a impossibilidade de utilização da ação civil pública como instrumento de controle genérico de constitucionalidade, posicionamento reiterado pela Suprema Corte (RE nº 511961; Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-04 PP-00692 RTJ VOL-00213-01 PP-00605)..

Não há, portanto, erro de premissa fática ou omissão, mas apenas inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar